Tribunal: TJES
Processo: 5014589-94.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014589-94.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATELIE FABIULA FROIS PEGUE MONTE LOCACOES DE FESTAS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014589-94.2022.8.08.0048

RECTE
S
.:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e ATELIE FABIULA FROIS PEGUE MONTE LOCACOES DE FESTAS LTDA.

RECD
AS
.:

ATELIE FABIULA FROIS PEGUE MONTE LOCACOES DE FESTAS LTDA e
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA NA SEGURANÇA
.
INVASÃO DE TERCEIROS EM CONTA EM REDE SOCIAL. PERFIL COM FINALIDADE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DEVOLUÇÃO DE CONTA.
LESÃO MORAL
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

ALEGAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE PARA REPARAR O DANO AMARGADO
.

RECURSO
S
INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as Recorridas

apresentaram contrarrazões (Id. 3894681/3894687).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela recorrente/requerida (Id
3894675
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pela recorrente/requerente (Id
3894669
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O
s
Recurso
s
Inominado
s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
3894661
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a) OBRIGAR
requerida a reativar a conta/perfil da autora, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo à possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade de cumprimento;
b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).
c)
Em razão da procedência parcial dos pedidos,
defere-se em sentença a tutela de urgência postulada para o fim
de obrigar a

requerida a reativar a conta/perfil da autora, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo à possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade de cumprimento,
independente do trânsito em julgado.
”

Trata-se de
ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, sob argumento
de
falha na prestação de serviços da empresa ré (segurança) ao permitir que terceiros invadam perfil em rede social da autora.

A empresa ré/recorrente
em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado no imbróglio em foco, que a lide ocorreu por culpa da própria autora.

P
o outro lado, a autora/recorrente em suas razões recursais alega que o montante indenizatório fixado seria
exíguo
para reparar o dano amargado, pelo que pugna pela majoração.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço,
consignando que esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em acordo com os
REsp nº 1.192.208/MG, REsp 1.328.706/MG e REsp 1.406.448/RJ
.

I
sto posto, quanto a responsabilidade da requerida, adota-se o entendimento da Teoria Objetiva, a qual preconiza que o ato ilícito poderá ter origem na omissão/negligência, em que deverá reparar o dano independentemente de culpa, conforme
Art. 186 c/c Art. 927, parágrafo único, primeira parte, C
ódigo
C
ivil
,
por analogia do âmbito da internet com a relação de consumo da vida civil, em que impera o
s

artigos
12
e 14
do Código de Defesa do Consumidor.

D
essa forma, deveria a empresa ré/recorrente instituir dispositivos e mecanismos de segurança com força de impedir a atuação de hackers em perfis de rede social que administra, o que não se verificou
in casu
, instando consignar que a requerida não possui Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) bem como é popularmente conhecida por sua morosidade e precariedade no auxílio aos que sofrem dano pela situação dos autos, o que reforça a falha na prestação de serviços, ou seja, falha na segurança e falha para reparar ou amenizar o desespero dos usuários,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da empresa ré/recorrente (segurança), assim como pela condenação de obrigação de fazer.

Nesse sentindo, jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
RESPONSA
B
ILIDADE CIVIL POR RISCOS CIBERNÉTICOS - REDE SOCIAL - INVASÃO DE CONTA EFETUADA POR “HACKER' –
EXCLUSÃO DAS PUBLICAÇÕES ANTIGAS DA TITULAR DO PERFIL -
AUSÊNCIA DE PRONTA RESOLUÇÃO DO FATO PELA PLATAFORMA, PARA A RECUPERAÇÃO DA CONTA,
DEPOIS DE CUMPRIDOS OS. PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
NECESSÁRIOS PARA TANTO -
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - CONFIGURAÇÃO
- QUANTUM REPARATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. -
À responsabilidade civil do provedor pela conduta dos invasores das contas dos seus usuários é objetiva, já que incumbe àquele
a
implantação de segurança efetiva e satisfatória contra os riscos
cibernéticos
do
empreendimento
- A inexistência da gestão dos riscos
ocorridos
no meio
virtual
, e da adoção de mecanismos adequados fornecidos peia rede social
d
os seus usuários, indicando postura
negligente
e imperita que
possibilita
a atuação de “hackers', invadindo o perfil de quem
utiliza
a
plataforma
como ferramenta de trabalho, sem que
haja
a pronta resolução do fato, com
a
recuperação da conta pelo seu
titular
, materializa prática
deflagradora
de dano moral –
No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser
obervados
os critérios de moderação, proporcionalidade e razo
a
bilidade, em sintonia com o ato
ilícito
e suas repercussões, (como, também, com as con
d
ições pessoais das partes e os parâmetros jurisprudenciais – À reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem. consubstanciar incentivo à reincidência do responsável! pelo ilícito.

De outra quadra,
quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
falha na prestação de serviços
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento, evidenciado a
falha

da empresa recorrente para
promover segurança efetiva de perfil de trabalho da consumidora, permitindo a invasão de hackers
,
instando consignar ainda que
a autora objetivou
a resolução da lide em vias administrativas, sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível
,
motivo em que se
vota para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral
da autora pelos atos praticados da demandada
.

Por fim, em relação ao montante
impugnado pela autora/recorrente
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
3
.
0
00,00 (
três mil
reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do
s
recurso
s
interposto
s
mas lhe
s

NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONDEN
O

a
recorrente
ATELIE FABIULA FROIS PEGUE MONTE LOCACOES DE FESTAS LTDA.
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)